Tribunal: TJBA
Processo: 0000224-20.2015.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000224-20.2015.8.05.0220 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREDNORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Advogado(s): VICTOR ORLETTI GADIOLI, JULIANA VARNIER ORLETTI APELADO: MARINEIDE SANTANA DOS SANTOS Advogado(s):JONATAN LIMA FERREIRA, JURACI RUFINO SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ. TESE DE DEFESA BASEADA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E NA EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 DO STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA APELANTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ DIANTE DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Ação ordinária ajuizada com pedido de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, fundada na inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes por débito atribuído pela empresa ré. Sentença de procedência que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor e na falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré comprovou a existência do vínculo contratual que justificaria a inscrição no cadastro de inadimplentes e se há dano moral indenizável mesmo diante da alegação de outras restrições creditícias preexistentes. III. Razões de decidir 4. A ré não demonstrou vínculo contratual que justificasse a inscrição da autora, descumprindo o ônus que lhe foi atribuído por decisão de inversão da carga probatória. 5. A aplicação da Súmula 385/STJ exige a comprovação de inscrição preexistente legítima, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista a ausência de prova da legitimidade da negativação anterior. 6. O valor fixado na sentença está dentro dos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico, não se justificando sua redução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da relação contratual autoriza o reconhecimento da inscrição indevida como ato ilícito. 2. A aplicação da Súmula 385/STJ exige a demonstração de legitimidade da inscrição preexistente, o que não se presume 3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 43, §2º; CPC, arts. 373, II, 85 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.064.722/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024., Classe: Apelação, Número do Processo: 8049186-03.2021.8.05.0001, Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 22/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000224-20.2015.8.05.0220, em que figuram como apelante CREDNORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e como apelada MARINEIDE SANTANA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R8